Tribunal: TJMT
Processo: 0005129-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005129-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAIANY CHRISTINNA BORGES DE ASSUNCAO - CPF: 007.251.641-07 (APELANTE), VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BORGES ROCHA (VÍTIMA), RUBENS LOPES BARBOSA (ASSISTENTE), ANDRE LUIZ BORGES ROCHA - CPF: 053.817.421-85 (VÍTIMA), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA - CPF: 059.635.211-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES - CPF: 033.724.981-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

VICTOR HUGO FRANK MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o

0005129-52.2015.8.11.0042, em que o réu
VICTOR HUGO FRANK MAGALHÃES
foi
impronunciado
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 194436687, o
Parquet
pleiteia a reforma da decisão para que o apelado seja
pronunciado
nos moldes da denúncia, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, sustentando que estão presentes os indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões vistas no ID 194436690, a defesa rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 203157685, opinou,
per relationem
, pelo
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso manejado pelo Ministério Público é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo ministerial.

Consta na denúncia (ID 55969841) que, no dia 23/06/2014, por volta das 21h00min, na rua 120, n° 02, próximo ao Mercado Tijucal, no bairro Tijucal, nesta cidade de Cuiabá/MT, o acusado
VICTOR HUGO FRANK MAGALHÃES
em unidade de desígnios e com um só propósito com o adolescente Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa, ambos com a vontade livre e consciente e intenção de matar, agindo por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima
André Luiz Borges Rocha.

Extrai-se da peça acusatória que a vítima era conhecida por “Patricia”, “Leona” ou “Rebeca”, e costumava ficar na região em que foi morta para fazer programas e para comercializar drogas.

Segundo a proposição ministerial, momentos antes do fato em comento, a vítima teria ido comprar drogas de Paulo, ocasião em que este teria sido preso em flagrante pela Polícia Militar, e, em razão disso, todos do bairro estariam comentando que o ofendido teria armado “casinha” para o Paulo ser preso e poderia armar “casinha” para outra pessoa.

Consta também que a vítima teria furtado uma droga que o adolescente Jhonatan teria guardado em um padrão de energia em frente à casa da vítima.

Nesse cenário, o réu VICTOR HUGO e o adolescente Jhonatan resolveram vingar-se da vítima, sendo que o ora apelado passou uma arma de fogo para que o adolescente Jhonatan matasse a vítima, tendo este efetuado os disparos que causaram a morte de
André Luiz
.

Diante desse fato, o recorrido foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, tendo o d. Juízo
a quo
julgado
im
procedente a pretensão punitiva estatal
, culminando na
impronúncia
da imputação da prática do crime tipificado no
art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal
, contexto em que o
parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Extrai-se da sentença recorrida que o douto Juízo de primeiro grau entendeu pela ausência dos indícios suficientes de autoria ou de participação por parte do réu
VICTOR HUGO FRANK MAGALHÃES
, considerando, especialmente, a ausência de provas judicializadas aptas a amparar a decisão de pronúncia, motivo pelo qual o impronunciou nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 194436677).

Como é cediço, a
pronúncia
constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, caput e § 1o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando
assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o
bastante
para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Convém destacar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
, a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae
.

Ao revés, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, conquanto a materialidade delitiva tenha ficado demonstrada, não se observa a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação por parte do réu VICTOR HUGO, haja vista que
alguns indícios de prova alcançados durante a fase inquisitiva, não foram confirmados na fase judicial
, carecendo o feito de elementos judicializados aptos a amparar a pretensa pronúncia.

O que se verifica nos autos é que as suspeitas recaíram sobre o apelado e o menor infrator porque a Polícia recebeu denúncia anônima informando que eles seriam os responsáveis, entretanto, nenhum elemento de prova foi produzido nesse sentido, haja vista que não houve testemunha ocular do fato, tampouco se extrai do feito alguma linha investigativa que atribuísse o crime ao recorrido.

Consta que na Delegacia o menor supostamente envolvido no delito teria indicado a possível participação do apelado, na medida em que este teria lhe falado para assumir o crime já que era inimputável.

Judicialmente, alterou suas declarações, nada mencionando a respeito disso. Disse apenas que visualizou dois rapazes em uma motocicleta se aproximando da vítima, sendo que um deles efetuou os disparos de arma de fogo; afirmando que ficou com medo e correu para se proteger, bem como não viu quem eram os autores; ademais, disse que a vítima morava em frente à sua casa e a conhecia desde criança (mídia audiovisual, ID 194436328).

Importante considerar que o adolescente J. F. V. S. não atribuiu a responsabilidade criminal ao réu VICTOR HUGO, mesmo quando alegado em sede inquisitiva que ele teria lhe falado para assumir a autoria do delito, pelo contrário, respondeu que não escutou nenhum comentário de que o apelado estaria envolvido do crime.

A
testemunha Giovane Silva Damasceno
, investigador de polícia, disse à autoridade judiciária que no início das investigações sobre o crime em tela a Polícia recebeu informação de que a motivação seria por causa de briga entre vizinhos e no decorrer das investigações foram recebidas denúncias anônimas apontando os prováveis autores do delito, e que, em dado momento da investigação, suspeitaram do apelado e do citado adolescente (mídia audiovisual, ID 194436328).

Extrai-se do feito ainda os depoimentos judiciais das
testemunhas Ismael Salvador dos Santos e Daiany Christina Borges de Assunção
, vizinho e irmã da vítima, respectivamente (mídia audiovisual, ID 194436328).

Ismael relatou que conhece apenas o adolescente e a vítima, e sobre o fato delitivo nada soube acrescentar, pois disse que tinha chegado em sua residência do trabalho e quando ouviu bater em sua porta, logo que abriu, se deparou com a vítima e houve mais disparos de arma de fogo, ocasião em que acabou sendo atingido; além do mais, disse que não viu quem efetuou os disparos.

Já Daiany Christina somente narrou que seu irmão, ora vítima, era usuário de drogas e que o viu no dia do crime, pois tinha jogo da Copa do Mundo naquela data e, depois do jogo, foi com sua genitora para o shopping Três Américas, tendo visualizado o apelado sentado em uma esquina, oportunidade em que o chamou para ir junto com elas, mas não quis; assim, tomou conhecimento do crime depois que chegaram no estabelecimento comercial. Ademais, comentou que o réu tinha raiva de seu irmão porque era homossexual e que ficou sabendo por conversas no bairro, posteriormente, que o motivo do crime foi por causa de a vítima ter ajudado em uma investigação policial e por causa de ser homossexual.

O
acusado VICTOR HUGO
, por sua vez, negou a prática delitiva nas duas fases processuais.

Na Delegacia, atribuiu a responsabilidade ao menor, alegando que este teria assumido que matou a vítima porque ela teria “armado casinha” para terceiro (Paulo) e ainda furtou droga do adolescente que estava escondida.

Em Juízo, alterou parte de seus relatos. Disse que conhecia a vítima desde criança e não sabia quem a matou, afirmando que não foi o adolescente Jhonatan; ademais, contou que no início das investigações foi chamado à Delegacia para prestar depoimento como testemunha, esclarecendo que foi até o menor questioná-lo se matou a vítima e ele disse que não; bem como contou que teriam lhe atribuído a responsabilidade porque sua residência é próxima de onde ocorreu o crime (mídia audiovisual, ID 194436668).

Nesse cenário exposto, forçoso concluir que
os elementos angariados quanto à autoria delitiva são extremamente precários e anêmicos, sobretudo porque não fora produzida qualquer prova durante a instrução criminal, em Juízo, que corroborasse, minimamente, a versão fática reproduzida na preambular acusatória
.

A propósito, não se olvida que se trata de matéria controvertida na jurisprudência, a possibilidade (ou impossibilidade) de a pronúncia ser fundamentada exclusivamente em elementos produzidos no inquérito policial, no tocante aos indícios de autoria ou participação, em mitigação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Inclusive, em oportunidades pretéritas, em outros julgados de minha Relatoria, perfilhei o entendimento que visa o Ministério Público em suas razões recursais e autorizei a pronúncia embasada em depoimentos colhidos apenas na seara policial, fazendo-o com espeque em arestos do Superior Tribunal de Justiça em igual sentido.

Não obstante, entendo que é
necessária a obtenção de provas judicializadas que ao menos corroborem os indícios de autoria ou de participação colhidos na fase inquisitiva
, sob pena de ser inviabilizada a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

In casu
, observa-se que até mesmo os elementos colhidos na fase inquisitiva são frágeis, sendo que a suspeita de autoria ou participação recaiu sobre o réu VICTOR HUGO por causa de denúncia anônima que não encontra amparo em qualquer outra prova. Fato é que judicialmente não há um elemento de prova sequer que sustente a versão acusatória.

Destarte, com o advento da Lei no 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da
opinio deliticti
pelo titular da ação penal. Dessa forma, considerando a
mens legis
por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada, ainda mais, mesmo na fase do
judicium acusations
, a obrigatoriedade de ser observado o disposto no
art. 155 do CPP
, o qual dispõe,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Portanto, no presente caso, ao contrário do que pretende o
parquet
, de primeira e segunda instância, concluo que agiu acertadamente o d. Juízo
a quo
ao reconhecer a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação em desfavor do réu VICTOR HUGO, uma vez que os elementos informativos colhidos aos autos, sem alicerce algum em prova judicializada, embora capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do c. Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...]. 3. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, mormente quando essa prova está isolada nos autos, como na hipótese, em que há apenas os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos no inquérito e não confirmados em juízo. 4. O Tribunal de origem, ao despronunciar o ora recorrido, asseverou que não há prova judicializada suficiente para fins de pronúncia, razão pela qual, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, torna-se inviável, em recurso especial, a revisão desse entendimento, para reconhecer a existência de elementos de prova bastante aptos a autorizar a submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1591768/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 18/06/2018).

Nessa ordem de ideias, por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita,
não é admissível que ela esteja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não ratificados, ainda que minimamente, sob o crivo do contraditório judicial
, sendo imperioso reconhecer que, neste caso, falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado VICTOR HUGO à fase do
judicium causae.

Importante salientar que o
parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal
dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, baseada em novas provas, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo, desde que não haja a extinção da punibilidade.

Diante de tais considerações, inexistindo indícios suficientes de autoria ou de participação no delito por parte do ora apelado a partir das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de rigor a
manutenção da impronúncia

do réu VICTOR HUGO FRANK MAGALHÃES.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, conservando intacta a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal no 0005129-52.2015.8.11.0042, que impronunciou o ora apelado
Victor Hugo Frank Magalhães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024